Tribunal: TJSP
Processo: 1006596-13.2018.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006596-13.2018.8.26.0176/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é
embargante REAL PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA FILIAL 3
VALO VELHO, é embargado FLAVIO LUIS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006596-13.2018.8.26.0176/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1006596-13.2018.8.26.0176/50000
Embargante: Real Paulista Comercial de Alimentos Ltda.
Embargado: Flavio Luis da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34662)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil
Decisão clara
e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos
embargos
de
declaração
com
fim
de
prequestionamento, devem ser observados os
requisitos prescritos no artigo 1022 do Código
de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
REAL PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. em face do v. acórdão
de fls. 152/155 dos autos em apenso que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso da ora embargante para reduzir o valor da indenização
por danos materiais para R$ 17.493,37.
A embargante visa o prequestionamento da matéria.
Entende que não houve a total apreciação da matéria posta, bem como houve
violação ao disposto no artigo 186, 187, 884 e 927 do Código Civil. Postula o
acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Nenhum dos vícios listados pelo artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, como justificativa para a oposição dos embargos foi
efetivamente apontado pela embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006596-13.2018.8.26.0176/50000 -Voto no
3
Não obstante, ainda que considerado o conteúdo do
v. acórdão em sua integralidade, não vislumbro contradição, omissão ou
obscuridade.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer dos
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais mencionados.
O v. acórdão esclareceu que a irresignação da
embargante se limitava à existência e ao valor da indenização por danos
materiais e, de forma clara e fundamentada, consignou que:
“Quanto aos danos materiais, no boletim de
ocorrência de fls. 19/21, além de documentos pessoais, o apelado
informou como objetos subtraídos: veículo GM/Corsa Milenium,
2001, gasolina, prata, placas DEL 5653; produtos comprados no
mercado “Máximo” no valor de R$ 164,11; telefone celular Samsung
J5 Prime; 3 calças jeans/sarja/brim; 1 jaqueta/japona; e telefone
celular Samsung J7 Prime, este de propriedade de Lilian do Carmo
de Sousa.
O documento único de transferência de fl. 18
comprova a propriedade do apelado sobre o veículo, bem como o
valor por ele pago, de R$ 16.000,00, em 22.05.18.
O comprovante de pagamento de fl. 23 e os cupons
fiscais de fls. 24/27 foram emitidos no CPF de Lilian do Carmo de
Sousa, pessoa descrita pelo apelado no boletim de ocorrência e na
petição inicial como sendo sua “mulher” e “esposa”, respectivamente.
A alegação de união estável se mostra verossímil,
considerados a declaração de mesmo endereço, a data e o horário
em que adquiridas as roupas e os produtos alimentícios e, ainda, a
data dos fatos, com a subtração do veículo de propriedade do
apelado e das mercadorias.
De acordo com o artigo 1.725, do Código Civil, “na
união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-
se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão
parcial de bens.”, ou seja, os bens adquiridos durante a união
pertencem a ambos os cônjuges, de forma que o apelado também é
proprietário das mercadorias adquiridas às fls. 24/27.
Mencionados documentos comprovam, outrossim,
os valores despendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006596-13.2018.8.26.0176/50000 -Voto no
4
A reparação por danos materiais visa restabelecer o
patrimônio da vítima ao estado anterior ao do evento danoso.
Observo que o celular Samsung J7 Prime e o
veículo eram recém adquiridos quando foram roubados, razão pela
qual entendo ser razoável a adoção do valor constante do
documento único de transferência e daquele constante na nota
fiscal do produto por ocasião da compra como valor correspondente
ao efetivo prejuízo do apelado.
Não obstante, e aqui assiste razão à apelante, a
reparação dos danos materiais demanda a comprovação efetiva de
sua existência.
E, no caso dos autos, somente há comprovação de
existência de propriedade e prejuízo no valor de R$ 17.493,37.”
Nada a reparar no v. acórdão, portanto.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil).
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil, o que faltou para a situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator